Tribunal: STF
Processo: AI 180235
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-09-09
Data de publicação: 1997-09-09

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO: PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.
AGRAVO. REAJUSTE SALARIAL: PLANO BRESSER (26,06%). DIREITO
ADQUIRIDO.
1.      O Recurso Extraordinário somente é cabível contra decisão
de única ou última instância, como exige a jurisprudência da Corte,
com base no art. 102, III, da Constituição Federal. Não, assim,
contra decisão monocrática de Presidente de Turma do T.S.T., que
nega seguimento a Embargos contra acórdão em Recurso de Revista,
pois, nessa hipótese, não fica esgotada a via recursal ordinária
(Súmula 281).
2.      Ademais, é também pacífica a jurisprudência do Plenário e
de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que
não caracterizada, em caso como o ora "sub judice", hipótese de
direito adquirido, que pudesse justificar a reforma do acórdão que
julgou o Recurso de Revista.
3.      Agravo improvido.